Tribunal: TJSP
Processo: 1091903-03.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Perito judicial que concluiu pela invalidez parcial e permanente da autora, no percentual de 12,5%. Autora que já recebeu valor superior no âmbito administrativo. Não há razão para realização de nova perícia judicial, pois o perito foi claro, respondendo, satisfatoriamente, a todos os

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

Perito judicial que concluiu pela invalidez parcial e permanente da autora, no percentual de 12,5%. Autora que já recebeu valor superior no âmbito administrativo. Não há razão para realização de nova perícia judicial, pois o perito foi claro, respondendo, satisfatoriamente, a todos os quesitos.

Sentença mantida. Recurso não provido.